Tribunal: CARF
Processo: 16327.001218/2010-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JEFERSON TEODOROVICZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2026-01-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.001218/2010-19
ACÓRDÃO
1101-002.001 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SANTANDER ASSET MANAGEMENT DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES
MOBILIARIOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2008
CONCOMITÂNCIA SÚMULA CARF N. 1
Nos termos da Súmula CARF n. 1, importa renúncia às instâncias
administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por
qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a
apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta
da constante do processo judicial.
No caso, há matérias que não foram levadas ao judiciário, devendo ser
apreciadas pelo órgão administrativo.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso voluntário para declarar a nulidade do acórdão recorrido, determinando o retorno dos
autos ao órgão julgador de 1a primeira instância, para que, através de novo julgamento, a DRJ se
manifeste expressamente sobre as matérias não discutidas em âmbito judicial, sob pena de
supressão de instância.

Assinado Digitalmente
Jeferson Teodorovicz – Relator

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Júnior – Presidente
Fl. 418
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.001 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.001218/2010-19
2

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Roney Sandro Freire Correa,
Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho,
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira e Efigênio de Freitas Júnior (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário protocolado pelo contribuinte e responsáveis
solidários (efls. 165/183) contra acórdão da DRJ, efls. 351/359, que julgou improcedente
impugnação administrativa apresentada pelo contribuinte (efl. 234/260 – volume 2), referente
crédito tributário de CSLL do exercício 2008 (AI às efls. 218/224 -volume 1), lastreado em TVF às
efls.224/229 (volume 1) cumulado com juros demora, e referente ao ano calendário de 2018.

Para síntese dos fatos, reproduzo também o relatório do acórdão recorrido:
Trata-se de Auto de Infração, de fls. 218 a 231, lavrado contra o contribuinte já
qualificado nos autos, cientificado pessoalmente em 24/09/2010, que exige o
crédito tributário relativo à Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido - CSLL, no
valor de R$ 2.583.860,18, cumulado com os juros de mora, no montante de R$
372.592,63.
1) Termo de Verificação Fiscal e Infração Fiscal - CSLL/2018.
O "Termo de Verificação Fiscal e Infração Fiscal - CSLL/2018" - TVF traz, entre
outras questões, o abaixo reproduzido:
... Descrição dos fatos Em 16 de junho de 2008, o contribuinte impetrou o
Mandado de Segurança n° 2008.61.00.014199-9, requerendo o deferimento de
medida liminar, e por fim a segurança que fosse reconhecido o seu alegado
direito:
(i) de não proceder ao recolhimento da CSLL à alíquota estabelecida pelo artigo 17
da medida provisória n° 413/08 (ou estabelecida por dispositivo de lei em que
Fl. 419
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.001 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.001218/2010-19
3
venha a ser convertida a referida MP), e que fosse reconhecido o seu direito de
proceder ao recolhimento da referida exação nos termos da legislação anterior;
OU
(ii) caso assim não se entendesse, de não proceder ao recolhimento da
contribuição social sobre o lucro em relação aos fatos geradores ocorridos no
decorrer do presente ano, afastando-se, portanto, o disposto pelo inciso II do
artigo 18 da Medida Provisória n° 413/08 (ou estabelecida por dispositivo de lei
em que venha a ser convertida a referida MP), com o fundamento jurídico da
ocorrência de ofensa aos princípios da irretroatividade e da anterioridade.
Em 17 de junho de 2008, foi indeferido o pedido de liminar.
Em 19 de junho de 2008, o contribuinte requereu autorização para a efetivação
de depósitos mensais sucessivos com vistas à suspensão da exigibilidade do
crédito tributário.
Na mesma data foi indeferido o pedido de autorização para realização dos
depósitos judiciais mensais e sucessivos.
Diante da situação, foi interposto Agravo de Instrumento autuado sob n°
2008.03.00.022560-3, que apreciado resultou no deferimento do pedido de
efetivação dos depósitos.
Em 25 de junho de 2008, tendo sido ratificado o artigo 17 da medida provisória n°
413/2008, quando da sua conversão em lei, requereu o contribuinte que a lei n°
11.727 seja considerada quando do julgamento definitivo do presente mandado
de segurança. Em 11 de julho de 2008, foi proferida sentença, julgando
improcedente o pedido.
Em 07 de agosto de 2008, o contribuinte interpôs recurso de Apelação.
Em 08 de agosto de 2008, o contribuinte solicitou a confirmação do cabimento
dos depósitos para os próximos vencimentos, tendo em vista a sentença de
improcedência do feito.
Em 14 de agosto de 2008 foi proferida a decisão de que eventuais valores
depositados judicialmente nestes autos devem permanecer à ordem da justiça
federal, até o trânsito em julgado da sentença, que julgou improcedente o pedido.
Em 21 de agosto de 2008, o TRF da 3a Região deferiu parcialmente o efeito
suspensivo pleiteado no recurso de Agravo de Instrumento, apenas para
determinar que a suspensão de exigibilidade do crédito ocorra nos exatos termos
do art. 151, II, do CTN, ou seja, mediante o depósito integral e em dinheiro do
valor do tributo discutido. Em decisão de 09 de fevereiro de 2010 foi julgado
prejudicado o Agravo de Instrumento.
Em 01 de março de 2010 o contribuinte solicitou a reconsideração da decisão que
julgou prejudicado o recurso de Agravo de Instrumento, para que seja mantida a
decisão que autorizou a realização dos depósitos judiciais.
Conforme Certidão de Objeto e Pé de 06 de julho de 2010, o recurso de apelação
foi recebido no efeito devolutivo, sendo indeferida a possibilidade de realização
de novos depósitos para os próximos vencimentos na linha de decisão de 2o grau.
...
Nesse ponto, o Auditor apresenta trechos da Lei n° 11.727 de 23/06/2008, da IN
RFB n° 810 de 21/01/2008, além do art. 151 do CTN, prosseguindo:
Fl. 420
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.001 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.001218/2010-19
4
... Da base de cálculo da CSLL no ajuste anual (31/12/2008) Os valores da CSLL
devidos no ano-calendário de 2008 estão abaixo descritos: BASE DE CÁLCULO DA
CSLL = R$ 68.332.501,54 TOTAL DA CSLL = R$ 8.880.701,12 CSLL devida a alíquota
de 9% = R$ 6.149.925,14 CSLL dif. de alíquota (9% - 15%) = R$ 2.730.775,98 CSLL
pag. DARF + perdcomp = R$ 6.149.925,14 CSLL depositada = R$ 2.730.775,99
SOMA = R$ 8.880.701,12 ' CSLL depositada - R$ 2.730.775,99 CSLL DCTF
suspensão = R$146.915,81 DIF. A SER LANÇADA = R$ 2.583.860,18
Como se observa dos documentos apresentados, o contribuinte não declarou em
DCTF o valor depositado em juízo pelo montante integral e sim apenas
parcialmente, resultando em que não houve a correta constituição do crédito
tributário, razão pela qual cabe o lançamento de ofício para prevenção da
decadência, com exigibilidade suspensa.

Do Lançamento de Ofício
O crédito tributário, relativo à falta de recolhimento da CSLL será lançado com
suspensão de exigibilidade e sem a incidência de multa de ofício, em virtude do
disposto no art. 63 da Lei n° 9.430/96 .
Para constar e surtir todos os efeitos de ordem legal, lavramos o presente TERMO
DE VERIFICAÇÃO DE INFRAÇÃO FISCAL - CSLL no SANTANDER ASSET MAN. DTVM
LTDA (CNPJ: 73.159.642/ 0001- 01), como parte integrante do AUTO DE
INFRAÇÃO, em três vias de igual teor, uma das quais fica em poder do autuado. ...

2) Impugnação.
Cientificado pessoalmente do Auto de Infração, em 24/09/2010, o sujeito passivo
apresentou impugnação de fls. 234 a 260, em 25/110/2010, cujas razões
descrevo, em síntese, a seguir:
- Alega, através do item II.1 da impugnação, a impossibilidade de lavratura do
Auto de Infração, face aos valores depositados judicialmente, requerendo o
cancelamento do feito.
- Através do item II.2 da impugnação, afirma que a impetração de ação judicial
não significa sua renúncia à discussão na esfera administrativa.
- Já no item II.3 da impugnação, questiona a constitucionalidade da lei 11.727 de
2008 (MP 413/2008). - Entende que a majoração da alíquota da CSLL, em 2008,
fere os princípios da Irretroatividade e da Anterioridade, nos termos elencados no
item II.4 da impugnação.
- Questiona também, no item II.5 da impugnação, a aplicação dos juros de mora
ao lançamento ora discutido, alegando também a ilegalidade da exigência desses
juros, com base na taxa SELIC, conforme item II.6 da impugnação.
Ao fim, apresenta seus pedidos: ... III - Do Pedido Diante de todo o exposto,
requer a Impugnante sejam acolhidas as razões de fato e de direito ora aduzidas,
que levarão à decretação da improcedência integral da autuação em questão,
extinguindo-se, por conseqüência, o crédito tributário de CSLL exigido e
arquivando-se o presente processo administrativo. Outrossim, protesta-se pela
posterior juntada do instrumento de mandato que confere poderes aos
signatários, nos termos da Portaria RFB n° 1.860/2010. ...
Fl. 421
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.001 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.001218/2010-19
5
Nada obstante, o acórdão recorrido não conheceu a impugnação, conforme ementa
abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
CSLL. FALTA DE RECOLHIMENTO. CONCOMITÂNCIA COM PROCESSO
JUDICIAL.
A existência de ação judicial pleiteando a não incidência da contribuição
exigida, tendo sido proposta antes ou posteriormente a autuação, implica
renúncia ao direito de recorrer na esfera administrativa e desistência do
recurso acaso interposto, tornando definitivo o lançamento. Impugnação
Não Conhecida Crédito Tributário Mantido

Após, devidamente cientificado em 26.09.2018 (AR- efl.363), o contribuinte
interpôs o recurso voluntário em 24.10.2018 (efls. 364/365) às efls. 366/397 e renovando os
argumentos já expostos em sede impugnatória, isto é: II.1. Da inexistência de concomitância. II.2.
Da necessidade de reforma da decisão recorrida tendo em vista jurisprudência vinculante do STJ.
III. DO DIREITO III.1. Da impossibilidade da lavratura do Auto de Infração. III.2. Da inexistência de
renúncia à esfera administrativa. III.3. Da ilegalidade da instituição pela Medida Provisória no
413/2008 (convertida na Lei nO 11.727/2008), de alíquota mais gravosa às Instituições
Financeiras. III.4. Da ofensa aos princípios da irretroatividade e anterioridade. III.5. Da
inaplicabilidade da exigência dos juros de mora em virtude do depósito judicial , para requerer:
IV. PEDIDO Pelo exposto, a Recorrente requer a este E. Conselho Administrativo o
recebimento, o conhecimento e o provimento do presente Recurso Voluntário,
seja em razão das preliminares, seja em razão do mérito, com a consequente
reforma da decisão recorrida e o cancelamento integral dos autos de infração
originários do presente processo administrativo.
Após, os autos foram encaminhados ao CARF, para apreciação e julgamento.
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Jeferson Teodorovicz, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e dele conheço.
A decisão recorrida não conheceu da impugnação apresentada por entender
configurada a concomitância, nos seguintes termos:
No caso em tela, constata-se que as alegações trazidas pela defesa em sua
impugnação, dizem respeito às mesmas questões já levadas ao
conhecimento do Poder Judiciário no Mandado de Segurança no
2008.61.00.014199-9, da 8a Vara Federal de São Paulo (SP), conforme se
Fl. 422
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.001 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.001218/2010-19
6
verifica nos documentos de fls. 29 a 50, cuja introdução reproduzo em
parte a seguir:
...
1. Fatos
As Impetrantes estavam sujeitas ao recolhimento da Contribuição Social
sobre o Lucro (CSL) a alíquota de 9%, tal qual as demais pessoas jurídicas,
na forma prevista pelo artigo 37 da Lei n° 10.637/02.
Todavia, em 3 de janeiro do presente ano, a edição extra do Diário Oficial
da União veiculou a Medida Provisória n° 413, a qual, em seu artigo 17,
estabeleceu que a alíquota da Contribuição Social sobre o Lucro (CSL)
passaria a ser de 15% para pessoas jurídicas de seguros privados, dê
capitalização, bancos de qualquer espécie, distribuidoras de valores
mobiliários, corretoras de câmbio e de valores mobiliários, sociedades de
crédito, financiamento e investimentos, sociedades de crédito imobiliário,
administradoras de cartões de crédito, sociedades de arrendamento
mercantil, administradoras de mercado de balcão organizado, cooperativas
de crédito, associações de poupança e empréstimo, e bolsas de valores e de
mercadorias e futuros.
(...)
O lançamento de ofício fora efetuado em virtude, especificamente, do
contido no referido Mandado de segurança, com a finalidade de prevenir a
decadência do Crédito Tributário, tendo em vista não ter o contribuinte
apresentado a Declaração de Contribuições e Tributos Federais - DCTF,
conforme informado pelo Fisco no TVF:
(...)
Portanto, a matéria não deve ser apreciada na esfera administrativa, pois,
ao contrário do alegado pela impugnante, o julgador administrativo não
pode decidir sobre matéria submetida à apreciação do Poder Judiciário,
haja vista o disposto no § 2o do art. 1o do Decreto-lei no 1.737/79 e no
parágrafo único do art. 38 da Lei no 6.830/80, reproduzidos a seguir:
(...)
No caso, toda a matéria objeto do lançamento, no que se refere à CSLL,
está sendo discutida nos autos do referido Mandado de Segurança.
Em face do exposto, não deve ser conhecida a impugnação apresentada,
visto que a matéria é objeto do Mandado de Segurança no
2008.61.00.014199-9, da 8a Vara Federal de São Paulo (SP).

A recorrente defende preliminarmente a inexistência de concomitância, pois não há
uma identidade completa entre o objeto da discussão na esfera administrativa e o objeto da
discussão no âmbito judicial. Para que haja concomitância, não somente o objeto das discussões
administrativa e judicial deve ser idêntico, como também a causa de pedir deve ser a mesma. Isso
Fl. 423
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.001 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.001218/2010-19
7
se dá porque é plenamente possível que um mesmo objeto seja debatido pelo contribuinte sob
diferentes vieses, de modo a ensejar discussões diversas em cada uma das esferas, sem que haja
coincidência entre as questões debatidas e argumentos levantados.
Pois bem, como se verifica, a questão suscitada diz respeito à existência ou não de
concomitância.
Importa transcrever o teor da Súmula CARF n.1:
Súmula CARF no 1
Aprovada pelo Pleno em 2006
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou
depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo
administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU
de 11/11/2021).
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 101-93877, de 20/06/2002 Acórdão no 103-21884, de
16/03/2005 Acórdão no 105-14637, de 12/07/2004 Acórdão no 107-06963,
de 30/01/2003 Acórdão no 108-07742, de 18/03/2004 Acórdão no 201-
77430, de 29/01/2004 Acórdão no 201-77706, de 06/07/2004 Acórdão no
202-15883, de 20/10/2004 Acórdão no 201-78277, de 15/03/2005 Acórdão
no 201-78612, de 10/08/2005 Acórdão no 303-30029, de 07/11/2001
Acórdão no 301-31241, de 16/06/2004 Acórdão no 302-36429, de
19/10/2004 Acórdão no 303-31801, de 26/01/2005 Acórdão no 301-31875,
de 15/06/2005
Como se verifica do texto transcrito, importa conhecimento a matéria não
discutida no âmbito judicial.
Cotejando Impugnação e Mandado de Segurança teríamos as seguintes matérias:
Impugnação
Mandado de Segurança
- impossibilidade de lavratura do auto de
infração por existência de depósito judicial;
- Inconstitucionalidade da Instituição da
Medida Provisória n. 413/2008, por violação
ao princípio da referibilidade, ao art. 246 da CF
- Violação ao princípio da irretroatividade e
anterioridade;
- inaplicabilidade e exigência dos juros de
mora;
- ilegalidade e inconstitucionalidade da taxa
- Ausência de motivação para aumento de
alíquota;
- Inexistência dos requisitos de relevância e
urgência;
- Distinção de alíquota x Referibilidade;
- Ofensa aos Princípios da referibilidade,
isonomia e solidariedade;
- Ofensa ao art. 246 da CF;
- Violação aos princípios da anterioridade e do
Fl. 424
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.001 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.001218/2010-19
8
SELIC;
irretroatividade;

Como se verifica, há fundamentos aduzidos em Impugnação que não foram objeto
de análise pela DRJ, mormente a impossibilidade de lavratura do auto de infração por existência
de depósito judicial; a inaplicabilidade e exigência dos juros de mora; e a ilegalidade e
inconstitucionalidade da taxa SELIC.
Em meu entender, por mais que eventualmente existam razões para não conhecer
do Recurso em relação a tais alegações, esta não seria baseada na concomitância.
Assim, entendo que a omissão do acórdão em relação a tais fundamentos implica
em sua nulidade.
Ante o exposto, conheço do recurso e dou provimento ao recurso para declarar a
nulidade do acórdão recorrido, determinando o retorno dos autos ao órgão julgador de 1a
primeira instância, para que, através de novo julgamento, a DRJ se manifeste expressamente
sobre as matérias não discutidas em âmbito judicial, sob pena de supressão de instância.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Jeferson Teodorovicz

Fl. 425
DF CARF MF
Original